Tribunal: TJES
Processo: 5002580-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002580-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FREDERICO DE SOUZA RAMOS CARNEIRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS JÁ EXISTENTES NOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em favor de candidato aprovado em processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 42/2024/SEDU, para suspender sua reclassificação e assegurar sua participação no ato de escolha de vagas na ordem de classificação original. O agravado alega formalismo exacerbado, pois a Administração exigiu reapresentação de diploma de mestrado e de comprovante do primeiro emprego, documentos já existentes nos registros do Estado em razão de vínculos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a reclassificação do candidato por ausência de reapresentação de documentos já disponíveis na base administrativa caracteriza excesso de formalismo, autorizando a intervenção do Judiciário para assegurar sua classificação original no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital vincula candidatos e Administração, e o descumprimento de suas cláusulas, em regra, acarreta desclassificação ou reclassificação, em atenção aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório (CF/1988, arts. 5º e 37).

O controle judicial não invade o mérito administrativo quando se limita a aferir a legalidade do ato, especialmente em casos de exigências desarrazoadas ou desproporcionais, em conformidade com o art. 2º da CF/1988.

A Lei nº 13.726/2018 veda a exigência de reapresentação de documentos já existentes nos registros da Administração Pública, impondo a eliminação de exigências redundantes e burocráticas (art. 3º, §1º).

A penalidade de reclassificação, diante da comprovação de vínculos anteriores na própria rede estadual, revela formalismo excessivo e desproporcional, pois a finalidade administrativa de verificação da regularidade documental já foi alcançada.

A jurisprudência do TJES tem reiteradamente afastado penalidades fundadas em rigor formal desnecessário em certames da SEDU (Editais nº 40/2024 e nº 42/2024), reconhecendo afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de reapresentação de documentos já constantes nos registros da Administração Pública configura formalismo excessivo, vedado pela Lei nº 13.726/2018.

A finalidade do ato administrativo deve prevalecer sobre a mera forma documental, quando a comprovação da exigência editalícia já está satisfeita por meios idôneos.

A intervenção do Poder Judiciário é legítima para afastar atos administrativos desproporcionais e assegurar a observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput, e 37, caput, I e II; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003881-27.2025.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 11.07.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004108-17.2025.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 11.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002580-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FREDERICO DE SOUZA RAMOS CARNEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da Decisão proferida no ID 62594655 da
Ação Ordinária
nº 5003932-63.2025.8.08.0024, na qual o MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória deferiu o pedido liminar formulado por Frederico de Souza Ramos Carneiro “
para determinar a suspensão do ato administrativo que reclassificou o autor e, por consequência, que este seja convocado para participar do ato de escolha de vagas no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 42/2024, na posição de classificação originalmente obtida
”.

Narra a inicial que o ora Agravado foi aprovado em processo seletivo simplificado para contratação de professores em designação temporária, regido pelo Edital 42/2024 da SEDU, sendo reclassificado em decorrência de “formalismo exacerbado” e “desproporcional”, pois apesar de não ter apresentado o diploma de mestrado e o comprovante do primeiro emprego, o Estado já os possuía devido às exigências em processos seletivos anteriores.

Inconformada, no
recurso de ID 12316261, a Fazenda Pública argumenta que a reclassificação do Agravado está amparada nas regras editalícias, de modo que, “
ante a vinculação ao edital, os princípios da legalidade e isonomia, bem como da separação dos poderes que obsta o controle judicial sobre o mérito administrativo, inexiste direito a ser resguardado na presente ação
”.

Mister, de plano, trazer à baila as disposições invocadas nas razões recursais:

9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:

[...]

VIII - Comprovante do ano do primeiro emprego, através da cópia da carteira de trabalho ou Cópia da Carteira de Trabalho Digital ou outro documento que comprove o ano do 1º emprego.

9.7 - Na hipótese de não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.5 (exceto incisos XVI, XX ao XXVI), o candidato será RECLASSIFICADO.

É cediço que o edital é a norma que rege o concurso público, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração, de forma que o descumprimento de suas cláusulas, em regra, acarreta a desclassificação ou reclassificação do candidato, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, previstos nos arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Todavia, a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que o Poder Judiciário pode e deve intervir para coibir atos administrativos que, a pretexto de cumprir o edital, revelem-se ilegais, arbitrários ou desprovidos de razoabilidade e proporcionalidade. Tal intervenção não representa uma indevida ingerência no mérito administrativo, mas sim o exercício do controle de legalidade dos atos da Administração, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

No caso em análise, o edital do certame estabelece, em seus itens
9.5, VIII, e 9.7, o seguinte
:

9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:

[...]

VIII - Comprovante do ano do primeiro emprego, através da cópia da carteira de trabalho ou Cópia da Carteira de Trabalho Digital ou outro documento que comprove o ano do 1º emprego.

9.7 - Na hipótese de não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.5 (exceto incisos XVI, XX ao XXVI), o candidato será RECLASSIFICADO.

Da análise dos autos, infere-se que o Agravante possui vínculos anteriores com a própria rede estadual de ensino, sendo verossímil a alegação de que a Administração já dispõe da referida documentação. Nesse ponto, a conduta administrativa vai de encontro ao espírito da Lei Federal nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização), que visa justamente racionalizar os atos e procedimentos administrativos, vedando exigências que se mostrem excessivas ou redundantes:

Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de:

§ 1º É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido.

Nesse contexto, a conduta da Administração Pública, ao reclassificar a candidata por um rigor formal excessivo, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A finalidade do ato administrativo – verificar a regularidade dos dados da candidata – foi alcançada, tornando a penalidade de reclassificação uma medida desproporcional e desarrazoada.

Corrobora o entendimento, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), inclusive relacionadas ao mesmo edital em análise:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR (EDITAL Nº 040/2024). RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA PARA ÚLTIMA POSIÇÃO DO CERTAME. INOBSERVÂNCIA DA FORMA EXIGIDA PARA DEMONSTRAR A QUALIFICAÇÃO CADASTRAL NO PIS/PASEP/NIT. EXCESSO DE FORMALISMO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES PARA ATENDER FINALIDADE DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES que deferiu o pedido de tutela provisória no mandado de segurança impetrado por candidata para determinar a sua reclassificação na ordem original do processo seletivo simplificado realizado pela Secretaria Estadual de Educação (Edital nº 040/2024), destinado à contratação temporária de professores. A impetrante, inicialmente habilitada, foi reclassificada para a última posição do certame por não ter apresentado o documento específico (print com a informação “Os dados estão corretos”) exigido pelo edital para comprovar sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a reclassificação da candidata agravada para a última colocação do processo seletivo por ausência de apresentação do documento formal exigido, mas com a comprovação suficiente de sua qualificação cadastral do PIS/PASEP/NIT por outros meios, caracteriza excesso de formalismo, autorizando a concessão de tutela provisória para manter sua classificação original. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital do processo seletivo é a lei interna do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo o seu descumprimento, em regra, causa de eliminação ou reclassificação do candidato. 4.
A ausência do documento formal exigido pelo edital (print da tela com a informação “Os dados estão corretos”) não pode, por si só, justificar a reclassificação da candidata para a última colocação do certame, quando outros documentos apresentados e a própria base de dados do Estado já contêm as informações exigidas.
5. A exigência formal do edital visava exclusivamente à comprovação do Número de Identificação Social (NIS) do candidato, requisito não essencial à qualificação técnica para a função temporária de professor, cuja finalidade administrativa foi alcançada com os documentos apresentados. 6.
O excesso de formalismo na recusa da documentação apresentada afronta os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, além de comprometer a eficiência da Administração Pública e o interesse público de selecionar os melhores candidatos.
7.
É possível afastar exigências meramente formais que, embora previstas no edital, não comprometem a finalidade do certame nem os princípios da legalidade e da isonomia.
8. A tutela provisória concedida garante a reclassificação da impetrante agravada, preservando sua ordem original no certame e permitindo sua contratação temporária sem prejuízo à qualidade do ensino ou ao interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A reclassificação de candidato em processo seletivo por ausência de documento formal exigido no edital, mas com comprovação suficiente do requisito por outros meios, caracteriza excesso de formalismo e afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência
. 2.
A finalidade do ato administrativo deve prevalecer sobre a mera forma documental, especialmente quando a informação exigida já consta dos registros da Administração Pública e não se relaciona diretamente com a qualificação técnica do candidato para o exercício da função.
3. A intervenção do Judiciário é legítima para afastar arbitrariedade e garantir o atendimento ao interesse público na seleção do candidato mais apto. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003881-27.2025.8.08.0000, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmara Cível, em 11/07/2025)
Sem grifos no original

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA DE PROCESSO SELETIVO POR AUSÊNCIA DE REAPRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO JÁ EXISTENTE NOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS. FORMALISMO EXCESSIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para inclusão da agravante em ato de escolha de vagas do processo seletivo simplificado regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, sob o fundamento de ausência de apresentação do diploma de graduação. 2. A agravante alega que a Administração Pública já possuía o referido documento em razão de vínculos pretéritos, tornando desnecessária sua reapresentação, nos termos do art. 3º, §1º, da Lei nº 13.726/2018, e que sua exclusão representa formalismo desproporcional e violação aos princípios da razoabilidade, eficiência e boa-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, diante da exclusão da candidata por ausência de reapresentação de diploma de graduação já existente nos arquivos da Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC. 5.
A Administração Pública, ao excluir a candidata sem permitir a regularização documental, incorreu em formalismo excessivo, contrariando o disposto no art. 3º, §1º, da Lei nº 13.726/2018, que veda exigência de reapresentação de documentos em posse do ente público.
6. A jurisprudência do STJ e do TJES admite a comprovação de qualificação profissional por outros documentos idôneos, mitigando exigências formais em nome dos princípios da razoabilidade e da eficiência. 7.
A agravante comprovou, por meio de documentos expedidos pelo próprio ente público, seu exercício anterior na função de professora, evidenciando qualificação funcional.
8. Verifica-se a presença do perigo de dano, considerando o risco de perda definitiva da oportunidade de ingresso na função pública, diante da eliminação sumária da candidata em fase avançada do certame. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “1.
A ausência de reapresentação de diploma de graduação não justifica a exclusão de candidata de processo seletivo quando o documento já consta nos registros da Administração Pública, nos termos do art. 3º, §1º, da Lei nº 13.726/2018
. 2. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a antecipação quando houver risco de irreversibilidade.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004108-17.2025.8.08.0000, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, em 11/07/2025)
Sem grifos no original

Logo, a conduta da Administração, ao eliminar o candidato que se encontra na condição em comento, revela um formalismo exacerbado, valendo ressaltar que a manutenção do ato de reclassificação não apenas causaria prejuízo desproporcional ao Agravado como representaria uma ofensa ao princípio da eficiência, na medida em que o Poder Público dispensaria um profissional qualificado por uma falha meramente formal e sanável.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.